Tribunal: TJDFT
Processo: 0703292-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. COMPRA E VENDA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC). CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. PROVAS SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PENAS REDIMENSIONADAS. FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O crime de falsidade ideológica é multinuclear, ou seja, para que seja configurado o delito devem ser realizadas uma das ações descritas no tipo penal, que traz três principais condutas: omitir, inserir ou fazer inserir. Para que se possa tipificar a infração penal, é preciso que a ação (ou omissão) do agente possua a finalidade obter vantagem para si ou para outrem, alterando de alguma forma a verdade dos fatos.
2. No caso, é notório o cometimento do crime de falsidade ideológica de ambos os réus, pois o primeiro comprou o TCC e o apresentou como se fosse de sua autoria (alterando a verdade dos fatos para obter o diploma de bacharel em Direito) e o outro em coautoria, elaborou a Monografia e inseriu os dados pessoais de terceiro (modificando a verdade sobre fato juridicamente relevante), recebendo para tanto a quantia de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais).
3. Não há que se falar em atipicidade das condutas em razão dessas se enquadrarem perfeitamente no tipo penal disposto no art. 299 do CP, nem tampouco em participação de menor importância por parte do segundo réu, tendo em vista que este também praticou o núcleo do tipo penal de crime contra a fé pública, em coautoria, ao agirem em fraude contra a instituição educacional.
4. Comprovada a autoria e a materialidade delitiva do crime de falsidade ideológica imputado aos réus, mantem-se a condenação penal nos exatos termos da sentença, desprovendo todos os pleitos de absolvição.
5. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que a não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação. Penas redimensionadas.
6. Em que pese o quantum de pena aplicada (inferior a 4 anos), diante da reincidência do réu, cabe a aplicação do regime inicial semiaberto, e não o aberto, de acordo com o art. 33, §2o, “b”, e §3o do Código Penal. Ademais, nos termos do enunciado de Súmula n.o 269, do c. STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.